Tribunal: TJMT
Processo: 1045690-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045690-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ROSA DE LIMA FERREIRA - CPF: 029.689.111-80 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
C
oncessionária de serviço público contra sentença que reconheceu
a invalidade de cobranças desproporcionais nas faturas de fornecimento de água, emitidas entre janeiro e abril de 2024, e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do serviço. A parte autora, consumidora idosa e usuária de imóvel residencial sem alterações estruturais, alegou valores abruptamente elevados em sua conta, incompatíveis com o histórico de consumo, e teve o fornecimento de água interrompido. O pedido principal consistiu na declaração de nulidade das cobranças impugnadas e na condenação à reparação moral pelo corte do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se as faturas com cobrança elevada emitidas no período questionado são válidas, à luz da ausência de prova técnica quanto à suposta regularidade do consumo e estabelecer se a suspensão do fornecimento de água, diante de débito controvertido, enseja responsabilização da
C
oncessionária por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Distribuidora
, apesar de intimada, manifestou desinteresse na produção de provas, o que inviabilizou a realização de perícia técnica necessária à verificação de eventuais irregularidades no imóvel da consumidora.

O simples argumento de regularidade do hidrômetro, desacompanhado de elementos técnicos que demonstrem a correção das medições, não se mostra suficiente para elidir a controvérsia quanto ao consumo desproporcional.

Incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que não ocorreu nos autos.

A responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa. Ausente prova de excludentes, subsiste a obrigação de reparar os danos.

A suspensão do fornecimento de água — serviço essencial — sem respaldo fático adequado, especialmente em desfavor de pessoa idosa, configura falha grave na prestação do serviço e afronta à dignidade da pessoa humana.

O corte indevido de serviço essencial gera dano moral presumido, não sendo exigida prova de abalo concreto, dada a natureza da violação.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$7.000,00, mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os precedentes da Câmara e as circunstâncias do caso.

A verba honorária recursal
deve ser majorada
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A
C
oncessionária de serviço essencial responde objetivamente pelos danos decorrentes de suspensão indevida do fornecimento, nos termos do art. 14 do CDC.

A cobrança desproporcional e não justificada de consumo de água não se presume regular, incumbindo ao fornecedor o ônus da prova de sua legitimidade.

O corte indevido do fornecimento de água enseja dano moral presumido, notadamente quando afeta pessoa idosa.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II e art. 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1012396-17.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2023, DJE 11.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral julgada

parcialmente procedente
para
:

“I - RATIFICAR os termos da tutela anteriormente deferida e DECLARAR inexistentes as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida, com eventual aproveitamento dos valores pagos a título de parcelamento como crédito nas faturas futuras;

II - CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00.”

A
apelante sustenta que as cobranças decorreram de medições regulares realizadas por hidrômetro em perfeito estado, certificado pelo INMETRO, não havendo falha técnica ou defeito no equipamento.

Alega que as vistorias efetuadas afastaram qualquer irregularidade, atribuindo ao usuário a responsabilidade pela
manutenção das instalações internas do imóvel, conforme normas da Agência Reguladora.

Argumenta que, inexistindo ato ilícito, tampouco se justifica a condenação por danos morais, pois a simples divergência em relação ao valor das contas não configura ofensa à dignidade do consumidor.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais. Em última hipótese, pleiteia a redução do quantum arbitrado e a fixação da correção e juros apenas a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Em contrarrazões, a
apelada, representada pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção da sentença. Defende que os valores faturados destoaram significativamente da média de consumo anterior, confirmando a irregularidade reconhecida pelo juízo
a quo
.

Ressalta que a falha na prestação do serviço essencial expôs a consumidora a abalo que supera mero dissabor, justificando a reparação fixada.

Pugna
, por conseguinte,
pelo não provimento d
o
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia centra-se na validade das cobranças emitidas nos meses de janeiro a abril de 2024 e na responsabilidade da Concessionária pelo corte do fornecimento de água diante de débitos controvertidos.

Ficou demonstrado que a apelada, usuária de imóvel simples, sem alterações estruturais que justificassem aumento abrupto de consumo, foi surpreendida com faturas em valores desproporcionais à sua média histórica.

Apesar de i
ntimada a indicar as provas que pretendia produzir
, a
apelante

manifestou desinteresse, pugnando pela prolação da sentença
(Id 305559358)
, sendo que
só a
prova pericial
seria
capaz de atestar eventual vazamento interno ou irregularidade imputável à consumidora
.

A apelante l
imitou-se a afirmar a regularidade do hidrômetro, sem elementos técnicos suficientes.
Incum
bia ao fornecedor, nos termos do art
igo
373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

O art
igo
14 do CDC impõe a responsabilidade objetiva ao prestador de serviço, que responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, salvo demonstração de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do usuário. No caso, não houve comprovação de excludente.

A suspensão reiterada do fornecimento de água, serviço essencial à dignidade humana, sem respaldo fático, caracteriza falha grave na prestação do serviço e extrapola o mero dissabor cotidiano.

O

corte
indevido de serviço essencial enseja dano moral presumido, dada a ofensa direta à dignidade do consumidor.

No caso concreto, tal gravidade é ainda mais sensível por tratar-se de consumidora idosa, com 75 anos à época, que ficou privada de acesso à água em sua residência.

No tocante
ao
quantum
fixado em R$7.000,00, observa-se que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição da parte e os parâmetros desta Câmara em casos análogos. Não há enriquecimento sem causa, mas reparação adequada ao prejuízo moral sofrido, além de caráter pedagógico.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DA CITAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

III - Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora decorrentes dos danos materiais devem incidir a partir da data da citação.”
(N.U 1012396-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2023,
Publicado
no DJE 11/08/2023).

As
raz
ões recursais, portanto, não se sustentam. A
C
oncessionária não comprovou regularidade das cobranças, tampouco justificou
as suspensões do serviço
.

O pedido subsidiário de redução do valor indenizatório igualmente não procede, diante da compatibilidade do montante com os precedentes e com as peculiaridades do caso.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso

e, com fundamento no

art
igo
85, §11, do CPC,
majoro a verba honorária para R$2.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025